Tribunal: TJMT
Processo: 1038371-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038371-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA - CPF: 890.559.691-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COBRANÇA IRREGULAR DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação improcedente de ação de indébito c/c indenização por dano moral, proposta por consumidora contra companhia de seguros, em razão de cobrança indevida de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado.A autora alegou que não houve consentimento livre e esclarecido para a contratação do seguro, tampouco informação clara sobre a faculdade de contratação, configurando venda casada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de seguro prestamista no contrato de empréstimo foi válido e (ii) saber se é cabível a reclamação dos valores pagos e a indenização por dano moral em razão da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

É pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações bancárias, conforme o art. 3o, § 2o, do CDC.A jurisprudência do STJ, ao julgar o tema repetitivo 972 (REsp no 1.639.320/SP), fixou a tese de que a contratação de seguro em favor de seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico. A devolução em dobro dos valores requer a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ. No caso, não restou demonstrada tal má-fé, sendo devida a restituição simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A contratação de seguro prestamista sem consentimento livre, expresso e destacado do consumidor configura venda casada. É devida a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista cobrado indevidamente. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo moral, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, inc. IV; CPC/2015, art. 1.040.
Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deuzirene Saldanha da Gama
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c pedido de indenização por dano moral movida contra Brasilseg Companhia de Seguros, julgou improcedentes os pedidos da inicial e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que houve prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que não lhe foi facultada a escolha da seguradora ou mesmo a opção clara de não contratar o seguro que não houve informação adequada sobre a facultatividade da contratação do seguro prestamista, tampouco transparência no destaque contratual.

Defende que o contrato não apresentou instrumento apartado ou campo específico de manifestação de vontade livre e esclarecida, conforme exigido pela Resolução CNSP n. 365/2018. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do STJ (Tema 972) é firme no sentido de vedar a imposição de contratação de seguro com instituição indicada pela financeira, e, que diante da abusividade, faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, bem como à indenização por dano moral.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id.322297880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Deuzirene Saldanha da Gama
ajuizou
da ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c pedido de indenização por dano moral
em desfavor de
Brasilseg Companhia de Seguros
, alegando, em suma, a cobrança indevida de seguro prestamista inserida no contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira, sem a devida anuência e manifestação de vontade livre e informada, o que configuraria prática abusiva de venda casada, em frente ao disposto no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O douto magistrado a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que houve prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que não lhe foi facultada a escolha da seguradora ou mesmo a opção clara de não contratar o seguro que não houve informação adequada sobre a facultatividade da contratação do seguro prestamista, tampouco transparência no destaque contratual.

Defende que o contrato não apresentou instrumento apartado ou campo específico de manifestação de vontade livre e esclarecida, conforme exigido pela Resolução CNSP n. 365/2018. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do STJ (Tema 972) é firme no sentido de vedar a imposição de contratação de seguro com instituição indicada pela financeira, e, que diante da abusividade, faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, bem como à indenização por dano moral.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta da parte autora. Houve imposição da contratação de seguro prestamista (venda casada), com violação ao direito do consumidor à informação e à liberdade contratual.

A autora argumenta que não teve liberdade na contratação do seguro, que não havia alternativas oferecidas, tampouco informação sobre a facultatividade da contratação. A sentença entendeu pela legalidade da contratação, com base na existência de cláusulas e aceitação contratual formalizada. Contudo, a apelação argumenta que a forma da contratação, com cláusulas padronizadas e sem real opção de escolha infringe o princípio da transparência e configura venda casada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Consta dos autos que a autora, ora apelante, celebrou contrato de contrato com instituição financeira, identificado sob o n. 720.744, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Contudo, foram inseridas no contrato 121 (cento e vinte e uma) parcelas de R$ 27,36 (vinte e sete reais e trinta e seis centavos), designadas ao pagamento de seguro denominado "BB Crédito Protegido", totalizando, ao final do período contratual, o valor de R$ 8.713,21 (oito mil setecentos e treze reais e vinte e um centavos), conforme solicitação de apresentação pela parte autora (id. 322297531).

O contrato foi formalizado por meio de terminal eletrônico, sem exibição de cláusula contratual destacando a contratação facultativa do seguro prestamista, tampouco foi apresentado documento comprobatório de adesão independente, expressa e inequívoca ao serviço adicional, tampouco alternativa de escolha de garantias distintas da vinculação à instituição financeira, como exige o entendimento jurisprudencial consolidado.

Visto isso, quanto a cobrança do seguro de proteção financeira, tenho que de fato restou irregular a sua contratação.

Isso porque, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo, afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, ao que determino o seu afastamento, pois a parte ré deixou de trazer aos autos a cópia da apólice em apartado.

Verifico que o contrato foi assinado no mesmo dia do contrato e no mesmo documento, não havendo meios de considerar a cobrança da tarifa regular.

No que tange à
restituição
dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Avançando na resolução da celeuma, não merece acolhimento o pedido de indenização por dano moral.

Isto porque, a simples cobrança indevida
,
sem que tenha havido inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, ou demonstração de abalo efetivo à sua honra ou tranquilidade pessoal, não enseja reparação moral
.

O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o mero dissabor, ainda que decorrente de cobrança irregular, não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – SEGURO

DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
PRESTAMISTA
– VENDA CASADA CONFIGURADA – DANOS

MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Os juros remuneratórios que foram fixados à taxa média de mercado e não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de
seguro
no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Não comprovada a ocorrência de negativação indevida ou
dano
extrapatrimonial concreto, é indevida a condenação por
danos

morais
.”
.
(RAC 1002153-43.2024.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista inserido no contrato discutido nos autos, bem como condenar a parte recorrida à restituição, de forma simples, dos valores descontados da conta da autora

, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigidos monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1o do CC), contados da data da citação, e corrigido monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) a partir da data da sentença. Outrossim, condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sob o valor da condenação.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025